Tribunal: TJDFT
Processo: 0727291-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA EM SISTEMAS (INFOJUD E RENAJUD). PESQUISA REALIZADA RECENTEMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, importante ressaltar que o juízo realizou recente consulta e disponibilizou ao credor certidão relativa à pesquisa ao Sisbajud em 28 de junho de 2022.
2. Segundo a jurisprudência majoritária, somente após decurso de tempo razoável da última consulta e diante de evidências de que houve alguma alteração patrimonial da executada se justificaria a repetição ou o deferimento de novas diligências.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.